Tribunal: TJDFT
Processo: 0705210-77.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0705210-77.2018.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AGRO-PECUARIA TOSCANO LTDA - ME APELADO: GABRIEL CENCI, WLADECY PEREIRA DA SILVA, WLACIMAR PEREIRA DA SILVA, VALERIA PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O As partes Agropecuária Toscano Ltda e Gabiel Cenci requerem a desistência do recurso e a baixa dos autos à origem para fins de homologação de transação, nos termos da petição de ID 13509768. Determinei a manifestação dos denunciados da lide acerca do acordo. Em resposta, requereram a extinção da denunciação e a condenação do réu/apelante ao pagamento dos honorários sucumbenciais estabelecidos na sentença. O apelado Gabriel Cenci, por sua vez, reforça ser direito do apelante desistir do recurso sem a anuência dos apelados e que não há necessidade de manifestação dos denunciados da lide, em vista da extinção sem mérito da denunciação na origem, pelo que não possuem legitimidade para figurar no polo passivo da presente apelação. É o relatório. Decido. Conforme ressaltado no despacho de ID 13563195, a homologação de acordo não necessita de baixa à origem, podendo ser realizada neste grau de jurisdição, na forma do art. 932, inciso I, CPC. Os denunciados da lide pedem a extinção da denunciação e a condenação do réu ao pagamento dos honorários sucumbenciais fixados na sentença. Preliminarmente, observo que a referida condenação não faz parte da transação ora submetida a exame deste Relator. Do mesmo modo, como os denunciados da lide não compõem o acordo entabulado, seus termos não produzirão efeitos em relação à condenação fixada na sentença, pelo que, nada a prover quanto ao tema. Passo à análise da transação. Sendo as partes capazes e tendo os procuradores respectivos, subscrito a transação supracitada, no exercício dos poderes conferidos nas procurações de IDs 11111050 e 11111076, HOMOLOGO O ACORDO de ID 13509768, para que produza os seus jurídicos efeitos. Declaro resolvido o mérito, com fulcro no art. 487, III, b, do CPC. Expeça-se certidão acerca da existência de custas pendentes, na forma solicitada no acordo. Custas finais e honorários conforme o acordado pelas partes. Retornem os autos à origem. Intimem-se. Brasília, 6 de fevereiro de 2019. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator